Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033064-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), PERENHA E DIAS LTDA - CNPJ: 28.383.618/0001-05 (EMBARGANTE), SO LED PAINEIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 35.173.076/0001-01 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DANIELA DE ARRUDA DIAS - CPF: 766.955.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato com garantia fiduciária, sob alegação de omissão quanto à essencialidade do bem, precedentes citados e dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise da alegada essencialidade do veículo e de seu impacto nas atividades empresariais; (ii) se é necessária manifestação expressa sobre precedentes mencionados; (iii) se o acórdão deixou de se pronunciar sobre os dispositivos legais indicados para prequestionamento.

III.
Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a tese relativa à constituição em mora e à inexistência de prova robusta da essencialidade do veículo para afastar a medida liminar, aplicando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido da validade da notificação enviada ao endereço contratual.
4.
A essencialidade do bem, ainda que alegada, não impede o exercício do direito do credor fiduciário diante do inadimplemento contratual, nem autoriza a mitigação automática da garantia com base na função social do contrato.
5.
A ausência de exame individualizado de precedentes não configura omissão quando o fundamento adotado é suficiente para sustentar a conclusão.
6.
Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito,
sendo incabível sua utilização para obter efeito modificativo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fornece fundamentação suficiente para afastar as teses recursais, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou precedentes citados. 2. A essencialidade alegada do bem não impede a busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, quando não comprovada de forma robusta. 3. Embargos de Declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.022; CC/2002, art. 421; CF/1988, art. 170, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 15774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJMT, AI 1030199-34.2025; TJMT, AI 1025297-38.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033064-39-2025

EMBARGANTE: PERENHA E DIAS LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto
Perenha Dias Ltda e Outros
, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante,
mantendo a decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Agravada.

Nas razões recursais os Embargantes sustentam que há
omissão no acórdão embargado quanto a análise pormenorizada da prova da essencialidade do bem e seu impacto na atividade empresarial desenvolvida pela Embargante.

Assinalam que o veículo objeto da busca e ao preensão é registrado em nome da empresa e utilizado nas atividades da Recorrente, limitando-se a afirmar que
não se verifica prova robusta para corroborar tais argumentos e que a inadimplência contratual não é automaticamente invalidada por essa justificativa
, não enfrentando detalhadamente as provas apresentadas, acrescentando que a ausência de avaliação das provas pode levar a inviabilidade da empresa.

Afirmam que há omissão quanto a precedentes acerca da matéria elencados nos Autos, havendo necessidade de manifestação expressa.

Apresentam prequestionamento aos artigos “
421 do Código Civil:
Princípio da função social do contrato, em face da alegada essencialidade do veículo para as atividades da empresa Agravante e do impacto na manutenção de seus contratos e empregos;
Art. 170, III da Constituição Federal:
Princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica, em razão do risco de inviabilização das operações da empresa com a apreensão do bem; c)
Art. 300 do Código de Processo Civil:
Requisitos para a concessão de tutelas provisórias, a fim de que seja avaliado se a probabilidade do direito e o perigo de dano foram devidamente ponderados no contexto da essencialidade do bem e das provas apresentadas, e
Decreto-Lei no 911/1969:
A interpretação e aplicação de seus dispositivos frente à essencialidade do bem e a possibilidade de medidas alternativas à busca e apreensão imediata, mesmo diante da mora”.

Pugnam ao final, pela concessão de efeito modificativo aos Embargos de Declaração para sanar vícios e omissões que sustenta ocorrentes.

Nas
contrarrazões
a Embargada refuta a tese recursal, aduzindo, em síntese, que não há omissão na decisão recorrida

que se encontra
fundamentada

reconhecendo que o conjunto documental apresentado era suficiente para formar seu convencimento. Sustenta o caráter protelatório dos Embargos pretendendo a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026 do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema,

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante suscita existência de omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu liminar em favor da Agravada na Ação de busca e apreensão por esta ajuizada.

Verberam os Embargantes que não foi analisada, de maneira pormenorizadas, as provas juntadas aos autos que evidenciam que o veículo, objeto da busca e apreensão, se encontra em nome da empresa e é utilizado em suas atividades. Aduzem, ainda, que foram desconsiderados precedentes desse e. Tribunal de justiça pertinentes à tese sustentada pela Embargante, apresentando prequestionamento aos artigos
421 do Código Civil 170, III da Constituição Federal 300 do Código de Processo Civil
e
Decreto-Lei no 911/1969:

No caso em análise, verifica-se que em decorrência do inadimplemento contratual da Embargante a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão na qual foi deferida liminar.

Os Embargantes sustentaram que não havia ocorrido a constituição em mora regularmente todavia, da análise dos documentos carreados aos autos referida tese foi afastada, já que a correspondência visando esta finalidade foi encaminhada ao seu endereço declinado no contrato.

Com relação a tese de que o veículo se encontra em nome da empresa e é utilizado em suas atividades consta, de forma expressa, na decisão recorrida que não há prova robusta acerca dessa alegação.

Ademais, o fato de o veículo se encontrar em nome da empresa Agravante, estando esta inadimplente, não impede que o credor possa adotar as medidas pertinentes para perseguir seu crédito, pois, o bem foi dado em garantia do financiamento.

Com relação ao princípio da função social do contrato previsto no artigo 421 do CC suscitado pela parte Embargante

é válido para ambas as partes contratantes, ou seja, tanto para o credor como para o devedor.

Vale ressaltar que a

função social do contrato na busca e apreensão exige que o credor (o autor da ação) utilize o contrato como base para a cobrança, apresentando-o quando necessário, e que o devedor (a parte ré) seja tratado com dignidade, mesmo diante da inadimplência
.

Referido princípio equilibra a autonomia privada com os interesses sociais, no entanto, não autoriza a parte a ficar inadimplente. Pelo contrário, a função social do contrato prevista no artigo 421 do CC, busca garantir que os contratos cumpram sua finalidade social e econômica.

Com efeito, a base do direito contratual é o princípio Pacta Sunt Servanda (os acordos devem ser cumpridos), valendo ressaltar que o inadimplemento gera consequência legais tais como a possibilidade de rescisão contratual, e exigência de cumprimento forçado ou indenização por perdas e danos e,
no caso, a possibilidade de o credor ajuizar busca e apreensão
para perseguir seu crédito, conforme lhe autoriza o Decreto-Lei 911/69.
.

Dessa forma, o princípio da função social visa a equilibrar as relações contratuais e proteger a coletividade e a dignidade humana, mas não serve como justificativa para o descumprimento de um contrato válido
.

No pertinente a alegação de precedentes acerca da tese sustentada pela Agravante, necessário a única situação de obrigatoriedade direta e absoluta para que o Juízo adote entendimento diverso do seu, ocorre com as Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que possuem eficácia contra todos (erga omnes), e vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Nesses casos, o Juiz é obrigado a seguir o entendimento, situação esta não retratada nos Autos.

Ademais, apesar da inconformidade da Embargante a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada de forma a permitir a interposição de recursos junto às Instâncias Superiores e para evitar repetições faça a sua transcrição:

(...) “
No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte Agravante pelo qual, foi dado em garantia o veículo Montana
T A LTZ Cor preta Chassi 9BGEN43B0RB137259 Renavam 01355677839 Ano/Modelo 2023/2024 Placa RRW3C49, para pagamento em 48 parcelas, sendo quitadas apenas 9 parcelas tornando-se o Agravante inadimplente.

Verifica-se que a Instituição Financeira encaminhou notificação à parte Recorrente
para o endereço contratual qual seja, Avenida Manoel José de Arruda 2867 Área Remanescente, Grande Terceiro, Cuiabá/MT, CEP 78065700
.

Com efeito, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada válida, independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ.

No mais, a respeito do mencionado referido tema o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, condicionou o deferimento da liminar à comprovação da constituição em mora do devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da liminar. O agravante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal do devedor. Requer o reconhecimento da mora com base na simples remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, não podendo o credor ser penalizado por eventual ausência ou omissão daquele quanto à manutenção de local adequado para recebimento de comunicações.

6. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço contratual, com retorno indicando "não procurado/ausente", o que não afasta a constituição válida da mora.

7. A exigência judicial de nova comprovação de mora viola o entendimento consolidado do STJ e impõe risco de extinção indevida da ação, prejudicando a eficácia da garantia fiduciária e a proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida, para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

2. A ausência de retirada ou recebimento da notificação pelo devedor não invalida o procedimento, sendo sua responsabilidade manter atualizado o endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o (com redação dada pela Lei n. 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12.06.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 0035770-89.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024.

(N.U 1030199-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 72/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, em ação ajuizada com fundamento na inadimplência contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição em mora para fins de busca e apreensão, quando a notificação foi devolvida com status de “endereço insuficiente”, mas enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) saber se a alegação de purgação da mora anterior ao ajuizamento, desacompanhada de comprovação efetiva, afasta o inadimplemento e impede a concessão da liminar.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível examinar, em sede recursal, alegações não enfrentadas pela decisão de origem, sob pena de supressão de instância.

Conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e a jurisprudência do STJ (Tema 1.132), é suficiente para constituição em mora a remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado na cédula de crédito, sendo válida a constituição em mora, ainda que devolvida por insuficiência de dados.

Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam de forma cabal a quitação das parcelas tidas por inadimplidas, nem demonstram novação ou acordo que descaracterize a mora.

Não comprovada a irregularidade da notificação nem a extinção da mora, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida.

2. Alegações relativas à purgação da mora devem ser instruídas com prova inequívoca, sob pena de manutenção da liminar deferida."

(N.U 1025297-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora validamente, tais alegações não se demonstram verossímeis uma vez que se constata que a notificação foi devidamente encaminhada ao mesmo no endereço constante do contrato,

Necessário ressaltar, ainda, que embora os Agravantes afirmem que o veículo é utilizado na empresa e que a medida inviabiliza suas atividades, no entanto, referida situação não impede o direito do credor de ingressar com a busca e apreensão e reaver o bem diante do inadimplemento contratual, ademais não se verifica prova robusta para corroborar tais argumentos, valendo ressaltar que a jurisprudência majoritária entende que, mesmo sendo eventualmente um instrumento de trabalho, a inadimplência contratual não é automaticamente invalidada por essa justificativa
.

Portanto, no contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes,
pelo menos a princípio, não se verifica de fato a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para acolhimento da pretensão recursal
conforme pretendido de forma que é caso de manter, por ora, referida decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento”.

Diante desse quadro, c
omo se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é rediscutir a questão
, no entanto,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise
.

Como se pode observar, a pretensão

da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim no pertinente a pretensão da Embargada à aplicação da penalidade constante do artigo 1.026 do CPC anoto que
embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento não devem ser considerados protelatórios
.

A Súmula 98 do
STJ estabelece que, quando há uma intenção de prequestionar a matéria, esses embargos não podem ser considerados protelatórios e não devem ensejar a aplicação de multa
.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026